Tribunal: TJDFT
Processo: 0001710-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PARCIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE NOVA FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO CONSTATADA. DANOS MATERIAIS. CARÁTER RESSARCITÓRIO. VIOLAÇÃO DO DIREITO AUTORAL. ACÓRDÃO OMISSO. PEDIDO IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE LUCROS CESSANTES OU DANOS EMERGENTES. APLICAÇÃO DO ART. 103, CAPUT, DA LDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser parcialmente acolhidos os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. À vista da omissão constatada, o acórdão recorrido deve ser reformado parcialmente apenas para que sejam redistribuidos os ônus da sucumbência de acordo com o resultado do julgamento. 3.1. Com efeito, em grau recursal foi dado provimento ao recurso manejado pelos autores apenas para majorar o valor da condenação por danos morais e materiais. Assim, de fato, os ônus da sucumbência devem ser redistribuídos proporcionalmente com a devida observância do grau de sucesso dos autores na presente demanda. 3.2. Uma vez que apenas um dos itens do pedido de indenização por danos materiais foi julgado improcedente, os encargos decorrentes da sucumbência devem ser suportados na proporção de 90% (noventa por cento) em desfavor da sociedade empresária ré e o restante, 10% (dez por cento), deve ser arcado pelos autores.
4. A respeito da alegada omissão em analisar o pretenso “dano material de caráter ressarcitório”, que consistiria no ganho que os autores obteriam se tivessem sido contratados pela ré, além do lucro decorrente da exploração da marca, o pedido, nesse ponto específico, é improcedente. 4.1. No caso dos autos a violação ocorrida na esfera jurídica patrimonial dos autores foi devidamente ressarcida. 4.2. Com efeito, os negócios celebrados pela ré não deram causa a danos emergentes, mas ocasionaram apenas danos de natureza extrapatrimonial, pois não houve diminuição efetiva no patrimônio dos autores. Também não houve, por evidente, a produção de lucros cessantes.
5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
6. Embargos de declaração conhecidos e providos parcialmente.